Tribunal: STJ
Processo: 0712336-31.2021.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116736 - DF(2025/0455471-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
AGRAVADO
: MARCELO MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO
: EZZATA CONSULTORIA CONTABIL LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, e
1.025, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
I e II,
art. 373,
do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas em que a parte autora
pleiteou a prestação de contas da gestão financeira, com apuração de saldo e
condenação. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou boas e homologou as contas prestadas pelo requerido, com
condenação da autora em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, e
1.025, do CPC; e se houve violação ao
I e II, do CPC quanto ao ônus da
art. 373,
prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo
único, II, e 1.025, do CPC, pois o acórdão enfrentou os argumentos, reconheceu a
ausência de impugnação específica das contas e integrou apenas os fundamentos
dos honorários, afastando vícios de omissão, obscuridade, contradição ou falta de
Documento eletrônico VDA55324096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f9ceab4-1eec-4eca-beb4-1c9673f03d84

fundamentação.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao ônus da prova e à impugnação específica das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento:
o acórdão enfrenta os argumentos e afasta os vícios do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame de provas quanto ao
ônus da prova e à impugnação específica das contas.”
CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II e parágrafo único, II e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f9ceab4-1eec-4eca-beb4-1c9673f03d84

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116736 - DF(2025/0455471-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
AGRAVADO
: MARCELO MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO
: EZZATA CONSULTORIA CONTABIL LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, e
1.025, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
I e II,
art. 373,
do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas em que a parte autora
pleiteou a prestação de contas da gestão financeira, com apuração de saldo e
condenação. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou boas e homologou as contas prestadas pelo requerido, com
condenação da autora em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, e
1.025, do CPC; e se houve violação ao
I e II, do CPC quanto ao ônus da
art. 373,
prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo
único, II, e 1.025, do CPC, pois o acórdão enfrentou os argumentos, reconheceu a
ausência de impugnação específica das contas e integrou apenas os fundamentos
dos honorários, afastando vícios de omissão, obscuridade, contradição ou falta de
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

fundamentação.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao ônus da prova e à impugnação específica das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento:
o acórdão enfrenta os argumentos e afasta os vícios do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame de provas quanto ao
ônus da prova e à impugnação específica das contas.”
CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II e parágrafo único, II e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMPLIMASTER
ANTENAS E SERVIÇOS LTDA - EPP contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo
único, II, e 1.025, do Código de Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto ao
I e II, do Código de Processo Civil (fls. 11.756-11.759).
art. 373,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 11.777-11.786.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fls. 11.583-11.585):

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE.
NÃO
VIOLADO.
MÉRITO.
CONTAS
APRESENTADAS.
LIVROS
EMPRESARIAIS. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO. IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA DAS CONTAS. AUSENTE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO
EQUITATIVA.
TABELA
DA
OAB.
REFERENCIAL.
RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e Apelação Adesiva interpostas em face de sentença que declarou
boas e homologou as contas prestadas pelo requerido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se é devida a homologação
das contas apresentadas em ação de exigir contas e se os honorários sucumbenciais
fixados por apreciação equitativa devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena
correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida,
em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Apelação e Apelação
Adesiva conhecidas.
4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação
específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas
da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena
correlação lógica entre os argumentos apresentados nos apelos e a decisão recorrida.
Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
5. O procedimento da ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases,
sendo que a primeira é eminentemente declaratória, por meio da qual o juiz aprecia
se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. Nesse caso, a
parte será condenada a prestar contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as
contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa. Na segunda fase, considerando
que tenha sido declarado o dever de prestar as contas, o juiz decidirá sobre as contas
apresentadas pelas partes, podendo determinar a realização de exame pericial se for
cabível.
6. Quanto aos livros empresariais, o Código Civil prevê que o empresário e a
sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade com base
na escrituração uniforme e conservar em boa guarda esses documentos.
6.1. No caso dos autos, a empresa autora não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a responsabilidade do réu pela realização e guarda da escrituração
contábil.
6.2. Eventual impugnação das contas apresentadas deve ser feita pelo autor de
forma fundamentada e específica, sob pena de serem presumidas corretas as contas.
7. Nos termos do
§ 8o, do CPC e em consonância com o entendimento
art. 85,
fixado no Tema 1.076 pelo STJ, a fixação equitativa de honorários sucumbenciais
deve ser aplicada nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
8. Conforme o entendimento deste TJDFT, os valores indicados pela
Seccional da OAB são meramente referenciais, de modo que a fixação equitativa
deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

situações de discrepância entre os valores efetivamente envolvidos na lide e aqueles
devidos aos patronos da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recurso e Recurso Adesivo conhecidos e não
providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados : CC, arts. 1.179 e 1.194. CPC, arts. 85, 355,
344, 489, 550, §§ 3o e 4o e 1.010.
Jurisprudência relevante citada : STJ, Tema Repetitivo 1076. TJDFT, Acórdão
1828564 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível; Acórdão
1827202 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão
1982119 de relatoria do Des. Luís Gustavo B . de Oliveira da 3a Turma Cível;
Acórdão 1980276 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão
1844728 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível; Acórdão
1810756 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível; Acórdão 1853956
de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
11.672-11.674):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA.
MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUITATIVO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTES.
OMISSÃO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
CONFIGURADA.
VÍCIO
SANADO. CONTRARRAZÕES. MULTA DO §2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão conheceu dos
recursos de Apelação interpostos pelas partes, rejeitou as preliminares aventadas e,
no mérito, negou-lhes provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a existência de
contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento do critério da equidade para o
arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela embargante, e (ii) omissão
sobre como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram aplicados
para se chegar no valor final da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a
presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

CPC. A verificação da existência efetiva de vícios constitui o mérito do recurso e
deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. O acórdão foi claro ao registrar que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
atribuído à causa é considerado baixo para atrair o critério equitativo previsto no §8o
do
do CPC para a fixação dos honorários sucumbenciais.
art. 85
5. Da mesma forma registrou que o critério da equidade deve levar em conta,
dentre outra hipótese, o valor muito baixo da causa, nos termos da tese fixada no
não havendo que se falar em contradição ou obscuridade.
Tema 1.076/STJ,
6. Por outro lado, o acórdão foi omisso quanto à análise da complexidade da
causa, volume de documentos e trabalho realizado para manter o valor dos
honorários advocatícios arbitrados na sentença, com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Levando em conta que o objeto da prestação de contas se trata de contrato
de gestão financeira especializada, verifica-se complexidade considerável da causa,
que demandou análise de inúmeros documentos e diversas manifestações dos
advogados das partes, incluindo impugnação de provas, alegações finais, embargos
de declaração e contrarrazões, bem como recurso de agravo de instrumento, o que
inegavelmente demandou esforços consideráveis do advogado dos embargados,
merecendo a reforma parcial da sentença para fixar os honorários sucumbenciais em
patamar proporcional e razoável ao trabalho despendido ao logo do processo, para
melhor atendimento aos critérios estabelecidos pelo §2o do
do CPC.
art. 85
8. Não identificado o caráter protelatório do recurso, não deve ser aplicada
multa em desfavor d a recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração
conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Acórdão
integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022, 1.025 e
1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada : STJ, AgInt no AR Esp n.
de
2.516.427/SP
relatoria do Min. Raul Araújo da 4a Turma. AgInt no AR Esp n.
de
2.398.614/RJ
relatoria do Min. Marco Aurélio Bellize da 3a Turma. Acórdão 1375819 de relatoria
do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 5a Turma Cível. Acórdão 1305890 de relatoria
do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1070478 de relatoria da Desa.
Leila Arlanch da 7a Turma Cível. Acórdão 1883496 de relatoria do Des. Leonardo
Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1879312 de relatoria do Des. Hector
Valverde Santanna da 2a Turma Cível. Acórdão 1675262 de relatoria do Des.
Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1678677 de relatoria da Desa. Ana
Cantarino da 5a Turma Cível.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

a) 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.025 do Código de
Processo Civil, porque o acórdão recorrido não teria enfrentado “todos os
documentos” citados pela recorrente e teria carecido de fundamentação específica
sobre a obrigação do recorrido em apresentar livros fiscais e contábeis. Alega
que o Tribunal de origem teria incorrido em omissão sobre pontos suscitados nos
embargos de declaração, notadamente a falta de apreciação de documentos; e
b) 373, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto o recorrido não se
teria desincumbido do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos e a conclusão
estaria invertendo ônus da prova. Aduz que caberia a parte recorrida apresentar os
documentos, ou ao menos, demonstrar que não detinha posse.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional (fls. 11.715-11.724).
Contrarrazões às fls. 11.737-11.750.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas em que a parte autora
pleiteou a condenação do réu a prestar contas da gestão
com
financeira/bancária,
apuração de saldo e condenação correspondente. O valor da causa foi fixado em
R$ 1.000,00 (fl. 181).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou boas e homologou as
contas prestadas pelo requerido e condenou a autora ao pagamento de custas e
honorários, estes fixados em R$ 5.000,00 (fls. 11.98-11.399).
A Corte de origem manteve a sentença quanto à homologação das contas
e, inicialmente, majorou os honorários para R$ 7.000,00 (fls. 11.608-11.609),
tendo, em embargos de declaração, reformado parcialmente para fixar os
honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00, por apreciação equitativa, com
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

fundamentação nos critérios do § 2o do
do Código de Processo Civil (fls.
art. 85
11.672-11.689).
I - Arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.025 do
Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo que o acórdão deixou de apreciar documentos e não
enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão, além de sustentar
prequestionamento ficto.
O acórdão recorrido rechaçou ausência de fundamentação, afirmando
que a sentença enfrentou os argumentos e que a autora não impugnou de forma
específica as contas, sendo obrigação dela manter livros contábeis; os embargos
foram parcialmente acolhidos apenas para integrar os fundamentos dos honorários,
sem reconhecer vício de omissão quanto ao mérito da prestação de contas (fls.
11.602-11.606 e 11.682-11.686).
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que houve enfrentamento do mérito,
inclusive com exame do procedimento especial de prestação de contas, da ausência
de impugnação específica e da responsabilidade empresarial pela escrituração, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 11.602):

O apelante principal sustenta a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, afirmando que não foram apreciados todos os seus argumentos.
Sem razão.
O julgador apreciou individualmente as questões levantadas pelas partes,
concluindo que, diante da ausência de impugnação específica do autor em relação
aos documentos apresentados, se impunha a homologação das contas.
As provas e os fatos do caso foram analisados na sentença. O fato de o juiz
lhes ter dado interpretação diversa daquela defendida pela parte não torna a sentença
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

omissa, contraditória ou não fundamentada, mas significa apenas que a parte foi
vencida no mérito.
Sendo assim, a sentença atende ao padrão decisório exigido pelo
do
art. 489
Código de Processo Civil.

II - Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que o recorrido não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos constitutivos e que o Tribunal teria invertido o ônus da prova.
O acórdão recorrido assentou que o ônus da impugnação específica das
contas cabia à autora, que não demonstrou obrigação do réu quanto à escrituração
e não apresentou impugnação específica, mantendo a homologação das contas com
base no conjunto probatório dos autos (fls. 11.604-11.606).
No recurso especial, a parte alega que o acórdão deixou de apreciar
documentos e que incumbia ao recorrido exibir livros e notas fiscais. O Tribunal
de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu que (fls. 11.604-
11.605):

A apelante principal alega que o apelado não se desincumbiu do seu ônus de
apresentar os documentos requeridos na inicial e que eram de responsabilidade do
réu, tais como os livros fiscais, livros diários, livros razões e notas fiscais.
Inicialmente, cumpre salientar que o procedimento da ação de exigir contas
desenvolve-se em duas fases, sendo que a primeira é eminentemente declaratória,
por meio da qual o juiz aprecia se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar
contas à outra. Nesse caso, a parte será condenada a prestar contas, sob pena de não
lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa.
Na segunda fase, considerando que tenha sido declarado o dever de prestar as
contas, eventual impugnação das contas apresentadas deve ser feita pelo autor de
forma fundamentada e específica, sob pena de serem presumidas corretas as contas.
Confira-se os dispositivos pertinentes do CPC:
[...]
No presente caso, o processo se encontra na segunda fase do procedimento
especial de prestação de contas, tendo o réu apresentado os documentos de ID
69031605 a 69031567, apresentando o fechamento dos meses no período indicado
para a prestação de contas.
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

Intimada para se manifestar sobre as contas apresentadas, a autora juntou
petição de ID 69031614 na qual deixou de impugnar as contas, limitando-se a exigir
a apresentação dos “documentos solicitados pelo contador” no ID 69031615, tais
como livros fiscais, livros diários, notas fiscais e extratos bancários.
[...]
Trata-se, portanto, de obrigação da empresa, ainda que possa ser objeto de
contrato de prestação de serviços com profissional ou empresa da área da
contabilidade.
No caso dos autos, a autora não conseguiu comprovar que o contrato
estabelecido oralmente com o réu envolvia a obrigação de realizar e manter a
escrituração, especialmente tendo em vista que não há qualquer indicação de
aspecto contábil no instrumento de mandato juntado aos autos no ID 69031400.
Assim, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
obrigação do réu de manter os livros exigidos, nem apresentou impugnação
específica às contas apresentadas, tenho que não merece reforma a sentença.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos fáticos e probatórios sobre a prestação das contas e a ausência de
impugnação específica. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas,
o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54151815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:54
Código de Controle do Documento: 4fedb399-8899-4ac0-829c-271e68a2be3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.116.736 / DF
Número Registro: 2025/0455471-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07123363120218070020 7123363120218070020
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
AGRAVADO
: MARCELO MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO
: EZZATA CONSULTORIA CONTABIL LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:26
Código de Controle do Documento: d0cd672b-2fce-488e-a13d-004f5389db4c

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:26
Código de Controle do Documento: d0cd672b-2fce-488e-a13d-004f5389db4c